Tribunal: TJSP
Processo: 1006258-97.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA, COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta por Anderson Bezerra de Carvalho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, decorrente de prisão que alega ilegal, tendo havido erro judiciário.
II. Questão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA, COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta por Anderson Bezerra de Carvalho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, decorrente de prisão que alega ilegal, tendo havido erro judiciário.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do autor, posteriormente absolvido, configura erro judiciário a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir.
A prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, confirmados em primeiro e segundo graus. A absolvição posterior não configura erro judiciário, pois a prisão foi fundamentada nos requisitos legais do art. 312, do CPP, não sendo arbitrária ou teratológica. O fundamento da absolvição, ainda, de ilegalidade na abordagem policial dos guardas municipais, nem ao menos possui consenso na jurisprudência, o que afasta ainda mais a tese de erro judiciário com a prisão preventiva do autor.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, inciso LXXV; CPP, arts. 310, II e 312.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n.o 1084960-67.2024.8.26.0053, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, 10a. Câmara de Direito Público, j. 11.07.2025; TJSP, Apelação n.o 1001601-03.2022.8.26.0374, Rel. Paulo Galizia, 10a. Câmara de Direito Público, j. 27.06.2024; TJSP, Apelação n.o 1053955-66.2020.8.26.0053, Rel. Aroldo Viotti, 11a. Câmara de Direito Público, j. 22.02.2022; TJSP, Apelação n.o 1003554-79.2021.8.26.0198, Rela. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a. Câmara de Direito Público, j. 02.04.2024.